Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ESPÓLIO DO DEVEDOR FALECIDO E HERDEIROS. EMBARGOS OPOSTOS PELOS HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. SENTENÇA QUE RESOLVERA OS EMBARGOS. DECISÃO REFORMADA. PRESERVAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DO ESPÓLIO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. DESCOMPASSO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NULO. CASSAÇÃO IMPERATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. Antes da abertura e ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar, emergindo dessa moldura jurídica que somente o espólio é quem pode ser acionado com lastro nas obrigações deixadas pelo extinto antes da efetivação da partilha, não se afigurando viável o direcionamento da pretensão creditícia diretamente em desfavor dos herdeiros, pois ainda indivisível e não aferido o que lhes cabe como pressuposto para definição e delimitação da sua obrigação.
2. Adstrita a resolução empreendida aos embargos do devedor manejados pelos sucessores do executado falecido ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos herdeiros, assegurando trânsito ao executivo em face do espólio do obrigado, a sentença que, pautada pela resolução originalmente endereçada à lide incidental, coloca termo ao executivo, extinguindo o processo executivo, incide em error in procedendo, violando o devido processo legal, impondo sua cassação de forma a ser restabelecido o trâmite da execução, observada a composição passiva que restara estabelecida ao serem resolvidos os embargos.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.